Tribunal: STF
Processo: Rp 909
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-07
Data de publicação: 1975-05-07

Ementa:
VALOR DA CAUSA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO, PARA IMPUGNAR O
VALOR DECLARADO, AUTORIZADA POR LEI ESTADUAL (ART. 37 DO DL. N.110,
DE 11.08.69 DO ESTADO DA GUANABARA). INCONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL, QUE DISCIPLINOU A MATÉRIA DE
NATUREZA PROCESSUAL, ESTRANHA A COMPETÊNCIA DO ESTADO.
LEGITIMIDADE DOS ARTS. 8 E 13 DO DL. N. 110, QUE FIXAM A BASE DE
CALCULO DA TAXA JUDICIÁRIA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.